Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. PERÍODO DE FOLGA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA EM CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, apesar da autoria do crime de homicídio recair sobre policial militar, a instrução do processo aponta para o fato de que o agente não se encontrava no exercício de suas funções públicas no momento do infortúnio.
2. O ato ilícito perpetrado por policial militar em seu período de folga, não agindo na qualidade de agente público, não enseja a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, C.F.). Precedentes.
3. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Prejudicado o recurso dos autores.